Tribunal: STF
Processo: ADI 6784
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 46-A E 52, §§ 3º A 9º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO 88/1996, COM REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 897/2018. PROCURADOR DO ESTADO. GRATIFICAÇÃO. REGIME DE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. AUMENTO DA CARGA HORÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. COMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DA ADI. 



    1. “O servidor público que exerce funções extraordinárias ou labora em condições diferenciadas pode receber parcela remuneratória além do subsídio.” (ADI 4941, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019)



    2. A gratificação de dedicação exclusiva trata de situações em que o procurador do estado desempenha atividade diferenciada a justificar o seu pagamento.



    3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente.